Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734835-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. VULNERABILIDADE SOCIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, inc. III, da LEP. 2. O recorrente cumpre pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, por crimes graves, incluindo homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alegou que o apenado é o único responsável por três filhos, sendo dois menores, e que a mãe dos menores é falecida. Sustentou que a atual companheira cuida de cinco crianças em situação de vulnerabilidade, sem rede de apoio familiar e com renda limitada. 3. Requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado, com base na alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar como medida humanitária para apenados em regime aberto, desde que preencham requisitos específicos e como o recorrente cumpre pena em regime fechado, ele não se enquadra na hipótese legal. 6. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão do benefício em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado para os cuidados dos filhos menores. 7. Se, no caso concreto, o relatório psicossocial indica que os menores vivem em ambiente estruturado, com suporte da companheira do apenado e do filho maior de idade, inexistindo comprovação de abandono, enfermidade grave ou risco social iminente, não há fundamento para rever a decisão que indeferiu o pedido. 8. Embora seja precária a situação financeira da família, tal fato não configura, por si só, motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar humanitária. 9. Igualmente, o pedido subsidiário de monitoramento eletrônico não encontra respaldo legal, porque o art. 146-B da LEP não autoriza sua aplicação a condenados em regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Artigos citados: LEP, arts. 117, inc. III; 146-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655094, 07375029120228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 26/01/2023. TJDFT, Acórdão 1625871, 07268649620228070000, Rel. Des. Jair Soares, j. 05/10/2022. STJ, AgRg no HC no 963.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/03/2025. O recorrente alega violação ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, pleiteando lhe seja concedida a prisão domiciliar para que possa prestar cuidados aos seus 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) deles menores, especialmente após o falecimento da genitora. Acrescenta que o relatório psicossocial atestou a extrema vulnerabilidade do núcleo familiar. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, o relatório psicossocial indica que os menores estão em ambiente estruturado, com suporte da companheira do agravado e do filho maior de idade. Não há nos autos comprovação de abandono, enfermidade grave ou risco social iminente que justifique a medida excepcional. (...) Por fim, ressalta-se que, embora a situação financeira da família seja precária, tal fato não configura, por si só, motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar humanitária” (ID 76980410). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025